Tribunal: TCU
Processo: 012.193/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado em processo de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 831/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciado o ato de pensão civil de interesse da sra. Lilian Miranda Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Lilian Miranda Silva para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e à entidade de origem.